Tribunal: TJBA
Processo: 8006817-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006817-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACY BRITO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VITOR SILVA ROCHA, SILVIO AMORIM FERREIRA JUNIOR, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: BANCO BMG SA e outros

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, SILVIO AMORIM FERREIRA JUNIOR, VITOR SILVA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo da parte autora, ora embargada, e conheceu e deu parcial provimento ao apelo do embargante. A instituição financeira sustenta a existência de omissão no acórdão, por não explicitar a necessidade de atualização monetária dos valores a serem compensados, o que, segundo alega, comprometeria o equilíbrio entre as partes e resultaria em enriquecimento sem causa. Requereu, assim, a correção monetária desde os respectivos créditos até a efetiva compensação. A parte embargada apresentou contrarrazões, alegando inexistência de omissão e requerendo, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à necessidade de atualização monetária dos valores objeto de compensação entre as partes, no contexto de contrato bancário com reconhecimento de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para correção de omissões relevantes que comprometam a integridade do julgado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas são admissíveis quando constatado vício que comprometa a clareza e completude da decisão.

Configura-se omissão quando o acórdão reconhece a compensação de valores entre as partes, mas não determina expressamente a atualização monetária dos montantes compensáveis.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais reconhece o dever de atualizar monetariamente os valores objeto de compensação, a fim de assegurar o equilíbrio entre as partes e evitar o enriquecimento sem causa.

A atualização monetária deve observar o índice do INPC, desde a data do crédito na conta da autora até a efetiva compensação, conforme precedentes do TJCE e do TJPB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

É omisso o acórdão que determina a compensação de valores decorrentes de contrato bancário declarado nulo, mas não explicita a necessidade de atualização monetária dos montantes compensáveis.

A compensação de valores deve observar a atualização monetária pelo INPC, desde a data do crédito na conta da parte até a data da efetiva compensação, para recompor o equilíbrio entre as partes e evitar enriquecimento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, Embargos de Declaração Cível 00509338720218060166, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, j. 14.08.2024; TJ-PB, Apelação Cível 08066767320238150181, Rel. Des. Horácio Ferreira de Melo Júnior, j. 2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006817-86.2024.8.05.0001
, em que figuram como
embargante JACY BRITO DA SILVA e outros e como embargado BANCO BMG SA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02